Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-13.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016095-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 036.157.241-78 (AGRAVADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - A certificação quanto à eficácia e tempestividade do depósito judicial efetivado em outro processo e em juízo diverso daquele onde tramita o feito em que foi celebrado o acordo, não comportam discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolvem matéria de ordem pública, tampouco podem ser apreciadas de plano, uma vez que, dependeriam de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0023592-11.2016.811.0041, manejada por
PAULO SÉRGIO DE SOUZA JÚNIOR
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Para tanto, sustenta a agravante que é equivocada a cobrança da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, assim como a multa por descumprimento do acordo celebrado, tendo em conta que o pagamento do ajuste foi devidamente efetivado no prazo estipulado, ainda que em juízo e processo diverso, por mero equívoco.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 53221970).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 56343958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante/excipiente.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, a agravante alega que o pagamento do valor acordado entre as partes foi depositado dentro do prazo pactuado no ajuste e homologado judicialmente, ainda que em processo e juízo diversos, razão pela qual não incide a multa prevista na avença para o caso de descumprimento, tampouco a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, como cediço, dentro dos estreitos limites da Exceção, não cabe a arguição de matérias que dependam de dilação probatória.

É o que ocorre no caso em tela, pois a certificação quanto à eficácia e tempestividade do depósito judicial efetivado em outro processo e em juízo diverso daquele onde tramita o feito em que foi celebrado o acordo, não comportam discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolvem matéria de ordem pública, tampouco podem ser apreciadas de plano, uma vez que, dependeriam de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória”
. (AI 89371/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA PARA EXAME DA ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DA EXECUTADA NO TERMO DE PARCELAMENTO. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa reservado a situações especialíssimas, quando flagrante a ausência dos pressupostos processuais ou condições da ação ou, ainda, quando presente nulidade patente, que não dependa de dilação probatória. A alegação de falsificação de assinatura no termo de parcelamento, como causa suspensiva do prazo prescricional, depende da realização de perícia grafotécnica, o que não comporta a via estreita da exceção apresentada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (Agravo de Instrumento Nº 70073870701, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 27/09/2017)

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, como dito, as questões ventiladas dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser debatidas por via processual mais ampla.

De outra feita, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020